Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010945-17.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AROLDO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.872.561-69 (RECORRENTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 966.458.811-34 (VÍTIMA), VINICIOS APARECIDO CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 060.663.511-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUCAS SPANGNOL FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONUNCIO – ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL E ART. 224-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a suposta gravidade do delito processado e o fato de que o acusado permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência, a ocorrência das excludentes de culpabilidade sustentada pela defesa, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Neste contexto, apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo (corrupção de menores), deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos
da ação penal n.o
1000999-98.2020.8.11.0018, que
tramitou pela 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, sendo
Aroldo Aparecido da Silva Oliveira
pronunciado como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal e art. 224-B do ECA, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 91583633).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito
, preliminarmente pede revogação da prisão preventiva do acusado, diante da falta de fundamentação da sentença de pronúncia; no mérito pede uma excludente de antijuridicidade prevista no art. 22, do CP, por coação moral irresistível, praticada pela própria vítima; caso tenha entendimento diverso, pugna o afastamento das qualificadoras e assim que o recorrente possa ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri por homicídio simples; por fim pede a absolvição do crime de corrupção de menores. (Id. 91583647)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
91583651
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 91583652).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 93644963)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL E ART. 224-B DO ECA - DECISÃO DE PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO SOB ALEGAÇÃO DE QUE O MESMO AGIU SOB EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, CONSUBSTANCIADA NA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – AFASTAMENTO - NA FASE DE PRONÚNCIA, POR SE TRATAR DE MERA ADMISSIBILIDADE FORMAL DA ACUSAÇÃO, CONTENTA-SE COM A PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E BASTAM INDÍCIOS DA AUTORIA, NO CASO, ALICERÇADOS PELAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS E IMAGENS CAPTURADAS DAS CÂMERAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EVENTUAL DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS E ÀS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA, DEVEM SER DIRIMIDAS PERANTE O JÚRI POPULAR – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE - AS QUALIFICADORAS IMPUTADAS AO CRIME SOMENTE PODEM SER RETIRADAS NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, SENDO QUE A EXISTÊNCIA DE UM LASTRO MÍNIMO DE DÚVIDA ACERCA DE SUA INCIDÊNCIA, IMPÕE A APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AFASTAMENTO – TAMBÉM DEVERÁ SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA CORTE DO POVO, DADA A REGRA DE CONEXÃO DETERMINANTE PARA A COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 78, INCISO I DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA CAPAZ DE AFASTAR OS REQUISITOS LEGAIS QUE SUBSIDIARAM O DECRETO PRISIONAL. PERMANECENDO O ACUSADO PRESO DURANTE TODA A FASE DO SUMÁRIO DA CULPA E NÃO TRAZENDO PROVAS APTAS A ALTERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS E AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA, TENDO FUGIDO UMA VEZ, NADA IMPEDE QUE TENTE EVADIR-SE NOVAMENTE, AINDA MAIS AGORA QUE SABE QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR –
DESPROVIMENTO
. (F.S.A)”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
Aroldo Aparecido da Silva Oliveira
, qualificado, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, na ação penal n.o 01000999-98.2020.8.11.0018, em que foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal e art. 224-B do ECA.

Assim narra a denúncia: (Id. 91581534)

“(...) FATO 1.

Consta nos autos do caderno investigativo, que em 9 de fevereiro de 2020, por volta das 20h40min, em frente ao estabelecimento denominado Galpão América, localizado na Avenida José Alves Bezerra, cidade de Juara/MT, os denunciados AROLDO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA e JOSÉ LUCAS SPANGNOL FELICIANO, em concurso com o menor Vinicius Aparecido Cavalcante Oliveira, todos em coautoria, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesto animus necandi , por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Reinaldo José de Souza.

FATO 2.

Consta nos autos do caderno investigativo, que em 9 de fevereiro de 2020, por volta das 20h40min, em frente ao estabelecimento denominado Galpão América, localizado na Avenida José Alves Bezerra, cidade de Juara/MT, o denunciado JOSÉ LUCAS SPANGNOL FELICIANO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ofendeu a integridade física de Shirley Tatiane Solano Rossatti.

FATO 3.

Consta nos autos do caderno investigativo, que em 9 de fevereiro de 2020, por volta das 20h40min, em frente ao estabelecimento denominado Galpão América, localizado na Avenida José Alves Bezerra, cidade de Juara/MT, os denunciados AROLDO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA e JOSÉ LUCAS SPANGNOL FELICI, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, corromperam o menor Vinicius Aparecido Cavalcante Oliveira, a com eles praticarem o crime de homicídio contra a vítima Reinaldo José de Souza.

NARRATIVA FÁTICA.

Na data, hora e circunstância acima mencionadas, a vítima Reinaldo e sua esposa Shirley se encontravam no estabelecimento acima nominado, quando por volta das 20h40min decidiram ir embora. Enquanto Reinaldo buscava a motocicleta no estacionamento, Shirley o aguardava na calçada.

Ocorre que, ao aproximar-se de companheira, a vítima foi surpreendida pelo denunciado Aroldo, e sem que pudesse demonstrar qualquer reação, passou a ser atingida pelas costas com inúmeros golpes de faca. Nesse momento, Shirley tentou conter as investidas de Aroldo, contudo, o também imputado José Lucas segurou-a e arrastou-a até o canteiro da avenida e passou a desferir vários chutes e socos em sua cabeça.

Ato contínuo, o adolescente Vinicius Aparecido, filho de Aroldo, em conluio com os denunciados, após o ataque de seu genitor a vítima, também passou a desferir vários golpes de faca em Reinaldo, que, apesar de socorrido por terceiros, veio a falecer momentos depois no hospital local.

Dessume-se que o homicídio fora motivado por vingança, já que Reinaldo e seu irmão, tempos antes, tiveram desavença com Aroldo.

Toda ação delitiva fora devidamente registrada pelo sistema de vigilância da boate, conforme mídias anexo. (...)”

PRELIMINAR

Sustenta a defesa, preliminarmente, o direito do recorrente de responder ao processo em liberdade, uma vez que o juiz
a quo
na decisão de pronúncia não apresentou fundamentação suficiente para manter o réu segregado cautelarmente. Relata que a conduta foi praticada em razão de a vítima ser uma pessoa muito violenta, tanto que atentou contra a vida do réu, assim como, descreve que o acusado é responsável pelos cuidados do pai idoso que encontra-se doente.

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional, conforme salientado na sentença de pronúncia, vejamos:

“Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante todo o transcurso do processo (desde o dia 16/07/2020), e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, e para aplicação da lei penal, uma vez que logo após a prática dos delitos o réu evadiu-se do distrito da culpa, somente sendo localizado após cumprimento do mandado de prisão preventiva (depois de mais de 5 meses),
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que a decretou inicialmente, nos termos do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal”.

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

Nesse passo, a respeitável decisão encontra-se suficientemente fundamentada também nesse ponto, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da persistência dos requisitos e pressupostos da medida extrema.

No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito que restaram evidenciadas pelo Juízo
a quo
, bem como pela gravidade concreta do delito, uma vez que, o recorrente supostamente cometeu o crime em local público e na frente de várias pessoas para engrandecer a sua reputação criminosa, bem como estava foragido desde o cometimento do crime até 17 de julho de 2020, ou seja, 07 (sete) meses em lugar incerto e não sabido, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal.

A fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal. A respeito disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado é pacífico, conforme depreende-se do enunciado 26:

Enunciado 26: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mais, insta consignar que os fundamentos da decretação da prisão preventiva do recorrente já foram analisados em 02 de outubro de 2020, no
habeas corpus
n.o 1018602-44.2020.8.11.0000, na qual denegou-se a ordem por unanimidade, vejamos:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO POR 07 (SETE) MESES – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA E RISCO DE FUGA DO PACIENTE – MODUS OPERANDI QUE REVELA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO INCREPADO, QUE, INCLUSIVE, APÓS A PRÁTICA DELITIVA, MANTEVE-SE EM FUGA POR 07 (SETE) MESES – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no modus operandi empregado no cometimento do crime, bem como no risco de fuga, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por sete meses após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu.

Por sua vez, ao ser pronunciado, o juiz de primeiro grau, verificou-se que os requisitos da prisão preventiva permaneciam, e manteve a segregação cautelar, relatando que “
que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar
”.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a suposta gravidade do delito processado e o fato de que o acusado permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSEDIAR POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PREVENTIVA JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RHC 96.341/RS. MERA REITERAÇÃO. RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedente desta Quinta Turma, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente. [...]. (HC n. 620.0035/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 2. Na hipótese, os fundamentos utilizados na sentença, em relação à necessidade da prisão, em nada inovaram quanto ao decreto constritivo originário, apenas negando o direito do recurso em liberdade. 3. A aventada ausência dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar bem como a alegada ausência de contemporaneidade já foram apreciadasnesta Corte no julgamento do RHC n. 96.341/RS que visava à revogação do decreto prisional e foi desprovido, cuida-se, portanto, de mera reiteração. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

“[...] A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. ” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019”

Quanto ao pai idoso do réu, cumpre ressaltar que não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados do recorrente são de fato, imprescindíveis ao seu pai, tampouco que ele não esteja sob os cuidados de outros familiares, pois, pelo que consta dos autos, o acusado possui familiares na cidade (esposa e filho) que podem prover o cuidado necessário e não deixar o seu genitor desamparado.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a suposta gravidade do delito processado e o fato de que o acusado permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – ART. 22, DO CP

O Recorrente aduz, em síntese, que houve coação moral irresistível por parte da vítima, e consequentemente requer excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa.

O instituto da coação moral irresistível está previsto no artigo 22, do Código Penal, com a seguinte redação:

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

A coação moral irresistível é uma causa de exclusão da culpabilidade, isentando de pena aquele que é coagido a cometer o delito.

Na coação moral irresistível o coator, no intuito de obter o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido que acaba por realizar a conduta. A ameaça vicia a vontade do agente de maneira a retirar a exigência legal de agir de outro modo.

Verifica-se, portanto, que existe conduta, mas que a vontade do agente está viciada. Para a caracterização da coação irresistível, imprescindível a presença de 05 (cinco) elementos, quais sejam:

“[...] a) existência de uma ameaça de uma dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; d) existência de pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato, e a vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente [...].” (in Código Penal Comentado - Guilherme de Souza Nucci - 5aed.rev.atual. e ampl - São Paulo: Editora RT, 2005, p.200).

Para Cleber Masson
a coação moral irresistível afasta a culpabilidade do coagido. Não há, contudo, impunibilidade: pelo crime responde somente o coator, não havendo por parte do coagido a intenção de contribuir para o crime praticado pelo coator
. (in Código penal comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 154).

Para análise do pedido da defesa, necessário verificar as provas produzidas nos autos, ou seja, os depoimentos do réu e das testemunhas, na qual foram apresentados nas alegações finais do Ministério Público em conformidade com o relatório mídia, vejamos:

“... judicialmente o PM DENILSON AREVÁLO DE MOURA narrou que foi recebida denúncia, via 190, sobre uma tentativa homicídio em frente ao Galpão América. Disse que quando chegou ao local a vítima já havia sido socorrido pelo SAMU. Contou que ao se deslocaram ao hospital e conversarem com a esposa da vítima, ela relatou que o suspeito teria chegado por trás com outros dois companheiros e sem falar nada desferiu vários golpes na vítima. Disse que segundo relatado o motivo teria sido uma rixa do suspeito com o irmão da vítima, alcunha “sapinho”. Afirmou que ser questionado, o médico plantonista confirmou que a vítima já estava em óbito no hospital. Relatou que em buscas pelo suspeito, os policiais foram até o distrito de águas claras, sem êxito. Negou que algum dos populares presentes no local do crime tenha relatado a ocorrência de discussão ou briga antes das facadas, e sim confirmaram que no momento em que a vítima estacionava a moto para que a esposa subisse nela e eles fossem embora, o suspeito e os comparsas chegaram por trás deles e desferiram os golpes de faca. Negou conhecer a vítima e acusado.

Do mesmo modo, em Juízo o PM ALÉCIO RUEL FERREIRA DA SILVA corroborou o depoimento da testemunha PM DENILSON, narrando o recebimento de denúncia sobre um esfaqueamento ocorrido no Galpão América e que quando chegaram ao local a vítima já tinha sido socorrida. Acrescentou que em conversa com a esposa da vítima no hospital, esta passou os policiais as características do autor principal do crime e o indicou como sendo AROLDO. Confirmou que segundo ainda relatado, ela e o esposo estavam saindo da festa em uma moto, quando o réu e comparsas chegaram, derrubaram a vítima da moto e a esfaquearam, bem assim que tentou intervir, mas não teve sucesso. Disse que ouvidos alguns populares no Galpão América e após foram até o distrito de águas claras em busca do réu, mas não o encontraram. Sobre o motivo do homicídio, disse que no momento eles não souberam. Disse que nenhum dos populares ouvidos relatou que naquele dia havia acontecido alguma discussão ou ameaça recíproca e que foram ouvidos apenas comentários sobre uma rixa anterior, mas não se recorda se era com a vítima. Por fim, disse que conhecia vítima e acusado apenas de vista.

O informante VINÍCIUS APARECIDO CAVALCANTE OLIVEIRA, à época do crime menor coautor do crime, confirmou que estava presente no local do crime com o réu AROLDO e José Lucas. Afirmou que entrou no salão da festa daquele dia e que viu a vítima e sua esposa lá. Disse que ficou no salão do baile por uns trinta ou quarenta minutos. Negou ocorrência de discussões, mas disse que tiveram provocações, explicando que “ficava dançando e fazendo gracinha para o meu pai [AROLDO]. Dançando e jogando a mulher em cima dele, provocando meu pai. Pirraçando meu pai”. Negou que seu pai saiba e estivesse dançando, afirmando que eles estavam próximos da pista dançando sozinhos, se divertindo. Negou que a vítima tenha chegado a falar alguma coisa. Disse que a vítima estava sozinha com sua mulher. Narrou que a vítima e a esposa saíram primeiro do salão do baile e eles ficaram lá mais um pouquinho. Sobre o ocorrido fora do baile, disse que seu pai tinha uma rixa com porque a vítima tinha quebrado o queixo do seu pai e o ameaçava por conta do evento com o vulgo “sapinho”, “aí meu pai estava com medo e aconteceu aquilo lá”. Afirmou que quando seu pai saiu do salão de festa, já saiu para matar o Reinaldo. Contou que seu pai foi armado com uma faca e escondeu atrás de uma camionete, buscou a faca e foi atrás de Reinaldo. Afirmou que não houve nenhuma discussão lá fora. Questionado, disse que apenas tirou o pai de cima da vítima enquanto a esfaqueava, pegou a faca e jogou em um córrego chamado lava bunda, em direção ao distrito de águas claras. Disse que não agrediu ninguém e não sabia que ele iria matá-la. Entretanto, disse que imaginou porque ele saiu logo atrás da vítima. Disse que não acompanhou o pai na busca pela faca e que embora tenham saído juntos do baile, o pai foi buscar a faca e ele foi “mijar”. Disse que não viu o pai esconder a faca, mas viu no momento em que ele pegou, bem como que nesse momento sabia que ele mataria a vítima e disse para “ele largar a mão daquilo”, mas seu pai dizia “largar mão?! Ele quebrou meu queixo. Ele vai pagar a raiva que me fez”. Disse que a distância desse lugar até a vítima era de uns cem metros. Negou que o amigo José Lucas tenha ido no lugar da faca e ele entrou na confusão apenas para tirar a mulher, a agredindo-a com tapas quando ela passou a bater em seu pai com um capacete. Negou que o pai tenha o chamado para fazer qualquer coisa. Contou que seu pai passou a andar armado com essa faca depois de ter recebido os tiros de vulgo “sapinho”, irmão da vítima, mas que as ameaças que relata eram feitas por “abacate” [Reinaldo] que quebrou o queixo dele na mesma oportunidade. Afirmou que a vítima chegou a jogar o caminhão em cima dele enquanto estava de motocicleta sentido Jaú, em frente da agrovale. Disse que Almir também ameaçava seu pai, mostrando revólver para os outros e dizendo que uma bala também era para ele e que souberam disso por terceiros, nunca por Almir. Após narrou que uma vez receberam uma ligação anônima de Almir dizendo: “isso aí não vai ficar barato não”, questionado sobre o que não ia ficar barato disse: “porque ele apanhou do meu pai”, afirmando que seu pai batia nele. Disse que essa discussão é velha, mas não sabe quando começou, mas que é de muito antes dos tiros que ele deu em seu pai. Sobre a vítima Reinaldo, disse que “o povo falava para nós que ele ia embora de Juara porque ia matar ele e seu pai”, mas negou que essas ameaças também sido feitas diretamente.

Em Juízo, a informante SHIRLEY TATIANE SOLANO ROSSATI, esposa da vítima e testemunha ocular dos fatos, afirmou ter medo do réu. Narrou que saiu com o esposo para dançar. Disse que durante o evento eles dançaram normalmente e que não houve nenhum tipo de ameaça pela vítima e que as câmeras lá de dentro podem confirmar isso. Afirmou que conhecia o réu AROLDO e que contou que apenas viu dentro do salão quando já estavam indo embora. Novamente afirmou que não teve nenhum tipo de contato ou ameaça entre eles, tampouco discussão. Negou que tivesse havido troca de olhares porque ela e o marido dançavam o tempo todo. Disse que Reinaldo estava muito tranquilo e apenas comentou que uma vez tinha visto o réu no salão. Explicou que na saída do baile, ela estava pegando o capacete e a vítima estava tirando o cadeado da moto, ela esperava na calçada enquanto ele vinha com a moto e foi atacado quando estava sentado na moto, descendo o meio fio para ela subir. Afirmou que enquanto esperava a vítima ela notou que o réu, o menor e José Lucas estavam ali, mas não percebeu nenhuma movimentação estranha. Explicou que o ataque foi imediato, sem falar nada, apenas atacou. Disse que para tentar defender o marido desferiu “capacetadas” em quem o esfaqueava. Não soube precisar de todos os envolvidos chegaram juntos ou separados. Contou que o réu tinha problema com o irmão da vítima [Almir] por disparos de arma de fogo e não com a vítima, até porque se tivessem algum problema era iria ser a primeira a sair do local imediatamente ou chamar a polícia. Sobre a agressão que ela sofreu, disse que apanhou com socos, a maioria na cabeça, além de puxões de cabelo. Contou que no ano de 2009 ela estava no salão de festas com seus pais e a vítima quando Almir desferiu tiros no réu, bem como que no momento dos tiros a vítima correu em direção ao irmão, mas não sabe o que aconteceu. Disse que a vítima sempre foi exemplo para família e que após sua morte sua mãe não anda nada bem. Por fim, relatou que por conta dos fatos ela teve traumas psicológicos, não conseguiu voltar para própria casa, tem dificuldades de sair de casa para lazer e precisa fazer uso de remédios.

(...)

Durante seu interrogatório judicial, o réu AROLDO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA negou os fatos da forma como narrados. Alegou que levou uma faca com ele, uma faca pequena de fio, deixou ela do lado de fora do evento, próximo a uma camionete, e entrou no galpão. Contou que ficou encostado em uma parede e nesse momento a vítima vinha dançando com a esposa dele, empurrando-a “para lá e para cá” perto dele e levantando as mãos. Alegou que saiu do salão de dança e a vítima saiu junto dizendo: “esse lugar aqui está pequeno para nós dois” e que ai aconteceu [matou a vítima]. Disse que após ouvir isso ele foi até ela mais ou menos e pegou, bem como “que meu menino nem sabia disso e veio descobrir até agora” e “que saiu na rua, já tava meio estressado e ele falou que aquele lugar era pequeno para nós dois... ai aconteceu”. Negou que tenha ido ao evento intencionado a matar a vítima. Alegou que fez porque estava com medo, porque “ele sempre dizia que ia me pegar e pegar meu menino”. Negou que nesse dia tenha discutido com a vítima. Afirmou não saber quantas facadas deu na vítima, bem assim que não chegou a contar. Disse que quando atacou a vítima, ela estava em cima da moto e de lado para ele, bem como que ela o viu pois passou beirando de moto por ele. Negou que seu filho tenha desferido alguma facada ou participado do crime, dizendo que ele apenas o tirou de cima da vítima, pegou a faca das suas mãos e saiu correndo com ela. Negou que a vítima o tenha ameaçado no dia do crime, e disse que ela “só estava pirraçando mesmo”.[...]”

Diante dos elementos dos autos, à princípio, não se extrai da conduta do recorrente a demonstração de que foi moralmente coagido a praticar o delito, posto que, os argumentos da suposta ameaça e injusta provocação preferidas pela vítima no dia do crime, em tese, não se confirmam pelas provas apresentadas nos autos.

O acusado, em seu depoimento, relatou em síntese, que sua ação de desferir vários golpes de facas, foi em razão da uma insistente provocação da vítima Reinaldo, visto que, segundo o recorrente, o ofendido empurrava/jogava sua companheira para perto dele enquanto dançavam no salão, assim como levantava suas mãos e ainda disse do lado de fora do local que “
esse lugar é pequeno para nós dois
”.

Todavia, os relatos do recorrente estão contrários as outras provas produzidas, haja vista que o depoimento da testemunha Shirley Tatiane Solano Rossati (esposa da vítima), à princípio, relatou em ambas as fases que ela seu esposo, dançavam normalmente durante o evento e que não houve nenhuma espécie de contato dela e do ofendido com o réu, inclusive relatou que notou a presença do recorrente somente quando já estava deixando o local na companhia do marido.

Corroborando, temos o depoimento da testemunha Hélio da Silva Andrade (responsável pelo estabelecimento), onde confirmou os fatos, descrevendo que, em tese, a olho nu e verificando as câmeras de segurança do local, o réu em nenhum momento viu o acusado perto da pista de dança, tampouco que ele tenha dançado no evento, pois ele permaneceu na parte descoberta do pátio, que fica longe da pista de dança.

Portanto, as provas produzidas indicam que a conduta do apelante foi espontânea, inexistindo fato que comprove de forma inequívoca neste momento, que agiu por ser-lhe inexigível conduta diversa.

Desta forma, muito embora a defesa tenha adotado a tese de coação moral irresistível, não a comprovou, muito pelo contrário, as provas contidas no bojo dos autos são extremes de dúvidas, não demonstra, sem sombra de dúvidas, que a vontade do agente estava viciada e dão indícios de que o acusado, em tese, teria aderido à prática delitiva de livre e espontânea vontade, logo devem ser analisadas no Conselho de Sentença.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de culpabilidade exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Guilherme de Souza Nucci, ensina:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal.

É
preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema.” (“Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de ProcessoPenal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Assim sendo, havendo possibilidade de não ter o agente praticado o crime por coação moral irresistível, cumpre-nos manter a decisão de pronúncia, sob pena de prematura exclusão da culpabilidade do imputado.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICABILIDADE E PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADA NAS TESES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – 3. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO A QUO, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a partir da versão narrada pelos corréus, testemunhas e informantes em juízo, incabível cogitar a impronúncia do recorrente, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial, uma vez que vige neste estágio processual o brocardo in dubio pro societate, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, as teses que sustentam o pleito de absolvição sumária não preponderam, porquanto o alegado estado de necessidade e a coação moral irresistível não restam evidentes e claros nos autos, tampouco estão absolutamente provados. Logo, tais alegações devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, pois, como dito, nessa fase do judicium accusationis, a dúvida se resolve em favor da sociedade. 3. Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. 4. Pronúncia confirmada. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1021867-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – CONTROVÉRSIAS SOBRE A NÃO PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS OU COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverão ser os réus levados a julgamento pelo Júri Popular. A absolvição sumária somente é possível quando cabalmente demonstrada a coação moral irresistível, ou seja, que o réu teria agido de tal forma por ser compelido. (N.U 1013198-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência, a ocorrência das excludentes de culpabilidade sustentada pela defesa, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

DAS QUALIFICADORAS

Pretende a defesa o decote das qualificadoras dos incisos I, III e IV do art. 121, §2o do Código Penal, Relata que o juiz
a quo
, não apresentou argumentos suficientes para identificar quais as qualificadoras se tratava do crime de homicídio ou tentativa de homicídio.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

“A seu turno, verifico que existem indícios suficientes para manutenção das três qualificadoras narradas na denúncia – motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A testemunha Erika Alessandra da Silva disse em juízo que presenciou os fatos pois trabalhava no local; que viu o réu Aroldo atacando a vítima pelas costas com uma faca, indicando a dificuldade de defesa do ofendido.

Em relação à crueldade, ao que consta dos autos, a vítima foi golpeada com uma faca por aproximadamente quinze vezes.

Por fim, no tocante ao motivo torpe, há fortes elementos de que o réu teria matado a vítima por vingança, devido a desavenças anteriores entre eles e também com um irmão da vítima. Tal versão pode ser extraída do interrogatório do réu e também do depoimento das demais testemunhas.

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido. (STJ- AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)”

Logo, impõe-se a manutenção de todas as qualificadoras descritas na denúncia, para que sejam apreciadas em cognição exauriente na segunda fase do procedimento”.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, qual seja o motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a vítima, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, assim como, não confusão para identificar se as qualificadoras se referem ao homicídio ou para a tentativa de homicídio, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

No que tange o motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.
"

In casu
, as provas coligidas nos autos dão indícios de que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo torpe, tendo em vista que restou evidenciado que a motivação criminosa teria sido por vingança, diante das desavenças anteriores que aconteceram entre a vítima e seu irmão contra o réu, e está em harmonia com as provas dos autos.

E em que pese a defesa alegar que o recorrente praticou o crime somente em razão de que tinha medo de ser morto pela vítima, pois ele era uma pessoa extremamente perigosa, as duas versões devem ser levadas ao julgamento do Tribunal do Júri, pois não restaram provadas de forma inequívoca.

Quanto ao meio cruel, “
A orientação de tem preponderado na doutrina e na jurisprudência é de que a qualificadora do meio cruel somente se configura quando, de alguma forma, além do resultado morte, o agente busca infligir à vítima sofrimento desnecessário
(Recurso Criminal 2010.02.1977-2 de Capinzal, Rel. Des. Torres Marques) (TJSC, Recurso Criminal 2012.080804-9, Rel. Des. Jorge Shaefer Martins, j. 23/05/2013)

No presente caso, o acusado desferiu, à princípio, aproximadamente 15 (quinze) facadas em diversas partes do corpo da vítima, conforme é possível verificar no laudo de necropsia feito na vítima (Id. 91581541).

Nesse sentido:

“A reiteração de golpes na vítima, ao menos, em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do ‘meio cruel’ previsto no inciso III do parágrafo 2o, do artigo 121, do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (STJ, REsp. 1241987/PR, Rela Mina Maria Tereza de Assis de Moura, 6a T., DJe 24/2/2014)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA INCLUIR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. VÁRIAS PANCADAS NA CABEÇA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes). 2. A exclusão da qualificadora constante na denúncia - meio cruel - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 3. É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014) (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 456.093/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, supostamente o acusado chegou inesperadamente, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer tipo de reação, e em tese, efetuou várias facadas, reduzindo, assim, a capacidade de defesa.

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a vítima reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria, excludente de culpabilidade e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

CORRUPÇÃO DE MENORES

Pugnou a defesa pela absolvição do recorrente no que pertine ao delito de corrupção de menor, alegando que não restou comprovado que o menor (filho do réu) concorreu para a infração penal descrita.

Em relação ao pedido de absolvição da conduta insculpida no art. 244-B, do ECA, entendo que não há fundamento a embasar tal pretensão.

O crime de corrupção de menores,
in casu
, conexo ao de homicídio, não pode ser retirado da apreciação do Júri. Embora seja ele, regra geral, crime de competência do juízo singular, havendo conexão com um crime doloso contra a vida, a competência para julgamento de ambos será do Tribunal do Júri, em obediência às regras dispostas no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, as filmagens das câmeras do estabelecimento, em tese, mostram a participação do menor Vinicios, filho do acusado Aroldo, como muito bem relatado pelo representante do Ministério Público, nas contrarrazões: “
Nitidamente também se visualiza pelas imagens que o à época menor VINÍCIUS corre pela calçada do lado direito do vídeo, o réu AROLDO se levanta e VINÍCIUS desfere outros golpes de faca na vítima enquanto aquele observa em pé. Logo após o menor corre do local com a faca nas mãos, assim como AROLDO e JOSÉ LUCAS que saíram do local no mesmo momento
”. (Sic)

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA E CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO IMPOSSIBILIDADE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE ELEMENTOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME OCORREU SOB TAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANTIDAS PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL RECURSO DESPROVIDO. I. Sendo a decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), havendo indícios suficientes de materialidade e autoria, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular (art. 5o, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, § 1o do CPP)..[...]. IV. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal, assim, o delito consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais ou de estar ou não provada a efetiva corrupção, bastando que o menor participe da infração. V. Com o parecer. Recurso desprovido.” (TJMS; RSE-REO 0004975-41.2013.8.12.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 26/06/2020; Pág. 116)

Registro, neste contexto, que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo (corrupção de menores), deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

Assim, o pedido de absolvição do acusado quanto à conduta insculpida no art. 244-B, do ECA não merece provimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Aroldo Aparecido da Silva Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021